Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711573-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO 71568816120 AGRAVADO: MARCELO GOULART DE SOUZA, LORRANE PAULA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução no. 0701403-85.2023.8.07.0001, facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória, nos seguintes termos: [...] Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. Em suas razões, a parte Exequente, ora Agravante, afirma que: 1) “o contrato foi assinado por meio eletrônico em conformidade com o art. 4, inciso III, da Lei Federal no 14.063/20, ou seja, com token emitido pela ICP-Brasil, e a comprovação da anuência dos agravados se dá pelo fato de que, uma vez firmado o contrato, os requeridos habitaram ao imóvel entre abril/2022 a janeiro/2023, portanto, atendem ao exigido na legislação de regência”; 2) “a assinatura posta pelos executados, de forma eletrônica, através do site zapsign.com.br, que atestou veracidade das assinaturas, mediante autenticação eletrônica, bem como emissão de token, pela autoridade do ICP -Brasil, prevista no art. 4o, inc. III da Lei no 14.063/20 e no art. 10, §1o da MP no.2022 -2/2001. como identifica-se no contrato de locação é suficiente para atestar a autonomia da vontade dos devedores, no título, satisfazendo o requisito da certeza.” Por fim, requer: [...] CONHECENDO e dando PROVIMENTO ao recurso para atribuindo-se os efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, para no mérito, reconhecer a autonomia da vontade expressa eletronicamente, bem como a certeza no título exequendo, demonstrado que foi assinado por Token emitido pela ICP-Brasil, portanto, possui assinaturas eletrônicas qualificadas, portanto, atendem ao exigido na legislação de regência, prevista no art. 4o, inc. III da Lei no 14.063/20 e no art. 10, §1o da MP no.2022-2/2001;. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 45162324 e 45162675). DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente contra a decisão que facultou à parte convolar o feito em ação de cobrança ou monitória, por faltar o requisito da certeza, diante da falta de assinatura com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o que afasta a presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a taxatividade do rol de títulos executivos, excepcionando a literalidade do art. 784 do CPC, de modo a reconhecer força executiva aos contratos eletrônicos, desde que a existência e a higidez do negócio jurídico estejam seguramente demonstradas, ainda que não por meio de testemunhas. Sobre o assunto, destaco o seguinte excerto de jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.495.920 – DF (2014/0295300-9) Eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 15/05/18). (g.n.) Assim, o contrato firmado digitalmente mediante certificação idônea de autenticidade poderá ter reconhecida a qualidade de título executivo extrajudicial, mesmo que lhe falte a assinatura de testemunhas. O presente caso amolda-se aos termos do art. 784, inc. VIII, do CPC, que dispõe que o contrato de aluguel de imóvel é título executivo extrajudicial. Observa-se que no contrato locatício juntado aos autos (ID 146652590 do processo de referência), a assinatura posta pelas partes foi realizada de forma eletrônica, através do site zapsign.com.br, que atestou veracidade das assinaturas, mediante autenticação eletrônica, bem como emissão de token, pela autoridade do ICP-Brasil, inclusive com a ressalva no rodapé da página de que: “Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020”. Desta forma, numa análise superficial, característico desta fase processual, antevejo a probabilidade do direito exposto pelo Agravante no presente recurso. A existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta evidenciado no próprio prosseguimento do feito que faculta a parte a optar pelo procedimento ordinário e consequente modificação de competência, sob pena resolução prematura da demanda, o que desafia os princípios da celeridade, economia processual e da primazia do mérito. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de março de 2023 10:53:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador